Tribunal: TJDFT
Processo: 0006335-73.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006335-73.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VERA LUCIA SOUZA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto mencionada no ID 28929562. Tendo em vista o conteúdo da petição ID 28482650, aguarde-se a decisão de cancelamento nos autos 0019518-14.2017.8.07.0000. Após, voltem os autos conclusos para saneamento do Precatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac